Tribunal: TJMT
Processo: 1027981-67.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027981-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA CASTRO XAVIER - CPF: 021.513.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CONTADORA EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ART. 124, I, DO CTN. AFASTAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão colegiada que acolheu exceção de pré-executividade, excluindo a contadora Dalvane Santana do polo passivo da Execução Fiscal nº 1001153-61.2021.8.11.0025, em trâmite na 2ª Vara de Juína/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incidiu em omissão ao afirmar que a responsabilidade tributária fundamentada no interesse comum (art. 124, I, do CTN) não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau; e (ii) verificar se existem elementos para a responsabilização solidária da contadora com base no interesse comum no fato gerador, considerando sua condenação em ação penal por fraudes tributárias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu O acórdão embargado incorreu em omissão, ao desconsiderar que o juízo de origem efetivamente analisou a responsabilidade da embargada sob a ótica do art. 124, I, do CTN, com fundamento em suposta atuação fraudulenta no fato gerador, não havendo, portanto, risco de supressão de instância.

4. Ainda que reconhecida a ausência de supressão de instância, não restou configurado interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, pois a atuação da contadora, mesmo sob condenação criminal, não demonstrou proveito econômico direto ou extrapolação dos limites da atividade contábil.

5. A ausência de comprovação nos autos de que a embargada obteve vantagem econômica direta ou indireta em decorrência dos créditos tributários fraudulentamente gerados impede a caracterização do interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, corroborado pelo entendimento do STF na ADI 4.845/MT, que declarou inconstitucional a ampliação das hipóteses de responsabilidade tributária por lei estadual ordinária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer que o juízo de primeiro grau analisou a questão da responsabilidade tributária com fundamento no art. 124, I, do CTN, mantendo-se, no mérito, a conclusão do acórdão embargado quanto à ilegitimidade passiva da embargada.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o reconhecimento de responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 124, I, do CTN, quando não demonstrado o interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, nem o proveito econômico direto decorrente de eventual atuação ilícita do terceiro. 2. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de contador, por ausência de participação direta no fato gerador tributário, não afronta o princípio do livre convencimento nem configura omissão quando adequadamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, b; CTN, art. 124, I; CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.02.2020; TJ-MT, AgR 10146695820238110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024, p. 29.05.2024; TJ-MT, AgInt 1015282-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025, p. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

com pedido de atribuição de efeitos infringentes,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos em face da decisão colegiada que deu provimento ao
agravo de instrumento
de
DALVANE SANTANA
, reformando a decisão de primeiro grau para acolher a exceção de pré-executividade e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº 1001153-61.2021.8.11.0025, em trâmite no juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de analisar a responsabilidade tributária da embargada com fundamento no art. 124, I, do CTN, sob a justificativa de que essa matéria não teria sido objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que, diversamente do consignado na decisão embargada, a responsabilidade tributária fundamentada no interesse comum (art. 124, I, do CTN) teria sido expressamente analisada pelo juízo a quo, conforme se verifica de trecho transcrito da decisão de primeira instância. Assim, entende inexistir supressão de instância na análise da referida matéria.

Aduz, ainda, que a apreciação da responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN é necessária, destacando a existência de decisão proferida em caso análogo (Agravo de Instrumento n° 1003690-03.2024.8.11.0000) envolvendo a mesma embargada, na qual foi reconhecida sua responsabilidade tributária com base no referido dispositivo legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja procedida a análise da responsabilidade da Sra. Dalvane Santana à luz do art. 124, I, do CTN, especialmente diante da decisão anexada sob o Id. 265513439, tendo em vista que tal matéria teria sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Regularmente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (certidão Id. 2

81151398).

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração

com pedido de atribuição de efeitos infringentes,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos em face da decisão colegiada que deu provimento ao
agravo de instrument
o de
DALVANE SANTANA
, reformando a decisão de primeiro grau para acolher a exceção de pré-executividade e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº 1001153-61.2021.8.11.0025, em trâmite no juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresentar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Na petição dos embargos, o Estado alega a existência de
omissão
no acórdão embargado, sustentando que este deixou de analisar a responsabilidade tributária da embargada com fundamento no art. 124, I, do CTN, sob a alegação, tida como equivocada, de que tal matéria não teria sido objeto de apreciação pelo juízo de origem.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o acórdão embargado incorreu em equívoco ao afirmar que
"essa matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau quando da rejeição da exceção de pré-executividade, razão pela qual seu exame nesta instância configuraria indevida supressão de instância".

Conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, transcrita nos presentes embargos, houve análise expressa da responsabilidade tributária da embargada, com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), tendo sido abordados, inclusive, o interesse comum no fato gerador e a participação da embargada em fraudes relacionadas à geração de créditos fictícios, conforme reconhecido na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 16540-19.2020.8.11.0042.

Transcrevo, a seguir, trecho pertinente da decisão de primeiro grau:

"O cerne da responsabilidade da Excipiente não está vinculado unicamente ao disposto no artigo 18-C da Lei Estadual 7.098/98 (atualmente revogado), mas sim em seu interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, conforme previsto no art. 124, I do CTN.

[...]

A Excipiente, ao participar ativamente de fraudes relacionadas à geração de créditos fictícios, conforme reconhecido pela sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n. 16540-19.2020.811.0042, tinha interesse direto no resultado das operações que deram origem aos créditos fiscais indevidos.

[...]

Ademais, a condenação criminal da Excipiente e a sua participação ativa no esquema de fraude tributária configuram interesse comum no fato gerador, conforme disposto no art. 124, I do CTN, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal."
Assim, resta evidente que o juízo de primeiro grau analisou expressamente a questão da responsabilidade tributária da embargada, com fundamento no art. 124, I, do CTN, não havendo, portanto, risco de supressão de instância na apreciação dessa matéria por esta Corte.

Reconheço, portanto, a existência de
omissão
no acórdão embargado, a qual deve ser sanada mediante a análise da responsabilidade tributária da embargada à luz do disposto no art. 124, I, do CTN.

Passo, portanto, à análise da questão.

O art. 124, I, do CTN estabelece que são solidariamente obrigadas
"as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal".
Trata-se de hipótese de solidariedade tributária que exige, para sua configuração, a demonstração efetiva do interesse comum no fato gerador do tributo.

No caso do
profissional da contabilidade
, o simples exercício regular da profissão, mediante a prestação de serviços contábeis, não enseja, por si só, a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN. É necessário que se demonstre que sua atuação extrapolou os limites da mera atividade contábil, havendo participação efetiva e interesse direto no fato gerador tributário.

Na hipótese dos autos, conforme apurado pelo juízo de primeiro grau, a embargada foi condenada na Ação Penal n.º 16540-19.2020.8.11.0042 pela prática de atos ilícitos relacionados a fraudes tributárias, notadamente pela inserção de informações falsas no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais (PAC-e/RUC-e), resultando na geração de créditos fiscais indevidos.

Tal circunstância, em tese, poderia configurar o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, caso comprovada a participação ativa e dolosa da embargada na constituição dos créditos tributários fraudulentos, com proveito direto ou indireto decorrente dos resultados dessas operações.

Nesse contexto, o acórdão embargado consignou que “
o mero exercício da atividade contábil não configura, por si só, interesse comum no fato gerador. O interesse comum, na recepção técnico-jurídica do termo, pressupõe a prática conjunta do fato gerador ou a frutificação comum de seus benefícios econômicos, ou que não se verifica na relação entre contador e empresa contribuinte”.

Portanto, para a configuração do interesse comum que enseja a solidariedade tributária, é necessário demonstrar, de forma inequívoca, que a embargada detinha interesse econômico direto no fato gerador ou em seus resultados, ultrapassando a mera prestação de serviços contábeis.

No caso concreto, embora a embargada tenha sido condenada criminalmente por fraudes tributárias, não foram trazidos aos autos elementos suficientes que comprovem que sua atuação extrapolou os limites da mera prestação de serviços contábeis, com efetivo interesse econômico no fato gerador do tributo.

O simples preenchimento de informações no sistema eletrônico de créditos fiscais, ainda que de forma fraudulenta, não caracteriza, por si só, o interesse comum exigido pelo art. 124, I, do CTN, sendo indispensável a demonstração de que a embargada obteve vantagem econômica direta ou indireta em decorrência dos créditos tributários indevidamente gerados.

Dessa forma, mesmo após a apreciação da responsabilidade tributária da embargada com fundamento no referido dispositivo legal,
concluo que não restou suficientemente demonstrado o interesse comumexigido para a

caracterização da solidariedade tributária
.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.845/MT, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/1998, fixando o entendimento de que os Estados não podem, por meio de lei ordinária, ampliar as hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN, por se tratar de matéria reservada à lei complementar federal, nos termos do art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Nesse sentido, ainda que a referida contadora esteja respondendo por suposta prática delituosa, não há previsão legal que autorize sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não figura como sócia, gerente ou diretora da empresa executada.

No que tange à alegação de que, em caso similar (Agravo de Instrumento n.º 1003690-03.2024.8.11.0000), foi reconhecida a responsabilidade tributária da embargada com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, tal circunstância, por si só, não vincula o julgamento do presente caso, o qual deve ser apreciado à luz de suas peculiaridades e do conjunto probatório específico dos autos.

Destaco, inclusive, o julgamento abaixo, no qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, constando certidão de trânsito em julgado do

acórdão em 18/07/2024.

Vejamos:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA INCLUÍDA COMO COOBRIGADA PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ESCRITURAÇÃO FISCAL DA EMPRESA AUTUADA. SÚMULA 393 DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/1998. ADI 4845/MT. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 146 III B DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSENCIA DA JUNTADA DA COPIA ATUALIZADA DA AÇÃO PENAL. PREVALENCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE INOCENCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 393 do STJ, dispõe que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2.
A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098/1998, considerou irregular a ampliação do rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão “do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária” por tratar-se de matéria afeta a Lei Complementar.

3. Cabe a lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários.

04. Não anexada a cópia Ação Penal, prevalece o princípio da presunção relativa de inocência.

05. Agravo interno a que se nega provimento.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10146695820238110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Ademais, em caso semelhante, a eminente Desembargadora Vandymara Zanolo, em decisão monocrática proferida em 16/09/2024, deu provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1015282-44.2024.8.11.0000, reformando a decisão agravada para acolher a Exceção de Pré-executividade, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Consequentemente, foi afastada a responsabilidade solidária atribuída pela Fazenda Pública Estadual ao contador da empresa executada.

Do referido
decisum
, foi interposto
Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso
, cuja ementa restou assim redigida:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTADOR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. ADI Nº 4.845/MT. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado, contador, e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

2. Agravo interno interposto por Eliseu Bezerra da Silva Júnior, visando à fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais dos §§ 3º e 6º do art. 85 do CPC, ao invés de por equidade, conforme disposto no § 8º do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

3. Duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão do contador do polo passivo da execução fiscal era cabível, diante da inconstitucionalidade do art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.098/1998; e (ii) se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade ou com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 6º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ilegitimidade passiva do executado (Súmula 393/STJ).

5. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso (ADI nº 4.845/MT), afastando a possibilidade de responsabilização solidária do contador sem comprovação de interesse comum no fato gerador do tributo.

6. A responsabilidade tributária de terceiros, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, exige a demonstração de participação ativa no fato gerador ou prática de atos dolosos, o que não restou comprovado no caso concreto.

7. O exercício da contabilidade, por si só, não caracteriza o contador como responsável solidário pelo crédito tributário, inexistindo fundamento legal para sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

8. A existência de investigação criminal não implica, por si só, responsabilidade tributária, sendo necessária a comprovação de dolo ou atuação direta na infração fiscal, o que não ocorreu no caso em exame.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que a decisão apenas determinou a exclusão do contador da execução fiscal, sem impacto sobre o crédito tributário e sem proveito econômico aferível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir ilegitimidade passiva quando a questão puder ser analisada sem necessidade de dilação probatória.
2. É inconstitucional lei estadual que amplie a responsabilidade tributária de terceiros em desconformidade com as normas gerais do CTN. 3. O contador não pode ser responsabilizado solidariamente pelo mero exercício de sua profissão, sem comprovação de participação ativa no fato gerador do tributo
. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a parte for excluída da execução fiscal por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.2.2020; STJ - AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; STJ - AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.

(N.U 1015282-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025). (grifo nosso)

Por outro lado, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam ao fim almejado pelo embargante, qual seja, a modificação do julgado, mas sim à correção de eventuais vícios existentes no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a mera inconformidade com o resultado do julgamento, por si só, não autoriza a interposição de embargos declaratórios, sendo imprescindível a demonstração objetiva de vício no decisum que justifique a sua modificação pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, uma vez que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para formar seu convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

O princípio do livre convencimento motivado não impõe ao magistrado o dever de enfrentar exaustivamente todos os argumentos suscitados pelos litigantes, mas sim o de fundamentar adequadamente sua decisão com base no ordenamento jurídico vigente, ao qual se encontra vinculado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para sanar a omissão apontada, a fim de reconhecer que o juízo de primeiro grau analisou expressamente a questão da responsabilidade tributária da embargada, com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, não havendo, portanto, supressão de instância na apreciação da matéria por esta Corte.

No mérito,
mantenho
a conclusão do acórdão embargado, no sentido de que não ficou demonstrado o interesse comum da embargada no fato gerador do tributo, nos termos do art. 124, I, do CTN, razão pela qual deve ser
mantida sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025